Tribunal: TJSP
Processo: 2063506-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL O AGRAVANTE/EMBARGANTE É POSSUIDOR – EMBARGANTE QUE DEMONSTROU A CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DO AGRAVANTE - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL O AGRAVANTE/EMBARGANTE É POSSUIDOR – EMBARGANTE QUE DEMONSTROU A CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DO AGRAVANTE - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC – EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.